Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-61.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701679-61.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BREDER DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, FLAVIA LOPES ANTINORO BREDER DESPACHO Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista a aparente supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator